Tribunal: STF
Processo: HC 264975
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reincidente. Extorsão mediante sequestro. Organização criminosa. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Reincidente preso preventivamente por extorsão mediante sequestro requer a revogação da prisão, ao argumento de que ela não é necessária e que o decreto não está devidamente fundamentado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto prisional é ilegal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte admite a manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e para pôr termo ao risco de reiteração delitiva.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.